Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700345-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil e considerando: a) o conteúdo da manifestação preliminar (ID 36294925) e da contestação apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36294956); b) o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, por meio da decisão saneadora de ID 36295026, cuja preclusão já se operou (artigo 1.015, VII, e artigo 507, do Código de Processo Civil); e c) o teor das teses apresentadas nas razões recursais de ID 36295355, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possível inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal e a preclusão de determinadas teses ventiladas na apelação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator